Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM AGIR. MÉRITO. MULTA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. Não havendo sucumbência da parte quanto ao ponto recorrido, manifesta a ausência do seu interesse recursal. Conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme disposto no Código de Processo Civil em seu artigo 98, §4o, a gratuidade da justiça não inclui a multa processual, de modo que permanece o dever de o beneficiário, ao final, pagar as multas processuais que se foram impostas.
2.1. Diante da sua exigibilidade mesmo diante de beneficiários da gratuidade de justiça, incabível extinção de feito executivo cujo objeto é cobrança da multa processual.
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil na interposição do recurso em análise.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.